Tribunal: TJSP
Processo: 1518274-89.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Réus confessos. Condenação mantida. Pena-base de Murilo fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes. Fração de aumento readequada. Base de Danilo estabelecida no mínimo. Ausência de condenação pretérita apta a gerar maus antecedentes. Agravante da calamidade

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Réus confessos. Condenação mantida. Pena-base de Murilo fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes. Fração de aumento readequada. Base de Danilo estabelecida no mínimo. Ausência de condenação pretérita apta a gerar maus antecedentes. Agravante da calamidade pública afastada. Ausência de nexo causal. Compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea para Murilo. Regime inicial semiaberto para Murilo mantido. Detração penal é matéria afeta ao Juízo das Execuções. Regime inicial aberto para Danilo. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos para Murilo, ante os maus antecedentes e a reincidência. Viabilidade da substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos para Danilo. Custódia cautelar de Murilo mantida. Recurso parcialmente provido.